Tribunal: TJMT
Processo: 1002582-41.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002582-41.2021.8.11.0000
PACIENTE: FERNANDA REGINA DE FRANCA
IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Antonio Mendes da Silva, em favor de Fernanda Regina de França, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.
Narra que a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.
Após o trânsito em julgado, a paciente foi recolhida ao cárcere, ocasião em que se postulou a substituição do cárcere por prisão domiciliar, ao argumento de que ela possui 6 filhos menores de 12 anos, inclusive um deles em período de amamentação. O pleito defensivo foi indeferido na origem.
Neste contexto, sustenta-se que embora se trate de prisão para o cumprimento de pena definitiva em regime fechado, é possível a sua substituição por prisão domiciliar, porquanto a condição de genitora de 6 crianças com menos de 12 anos caracteriza excepcionalidade para justificar a medida pleiteada.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 77200965).
É o essencial.
Analisando a situação jurídica da paciente, sem embargo da tese do impetrante, constato a existência de flagrante ilegalidade decorrente de motivo diverso daquele pleiteado.
A paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas, em regime inicial fechado. Na Apelação Criminal n. 88662/2014, por mim relatada, postulou-se, sucessivamente, a absolvição, a desclassificação da conduta para uso de drogas ou a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas.
Contudo, não houve qualquer irresignação quanto ao regime inicial de cumprimento da reprimenda.
Da sentença juntada aos autos (ID 77200964) nota-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase não incidiu atenuantes ou agravantes. Não incidiu a causa especial de diminuição, de modo que a pena tornou definitiva em 5 anos de reclusão.
Quanto ao regime, foi imposto o inicial fechado, ao argumento de que “a droga encontrada em sua residência (cocaína) apresentar um alto poder destrutivo, bem como em razão de a testemunha Sebastião Firmino de Souza Filho (CD-R, fls. 170) ter afirmado em juízo que há denúncias que o casal continua traficando drogas em sua residência, mesmo Adão estando preso. Logo, com base no caso concreto, justifica-se a fixação em regime mais rigoroso, nos termos dos verbetes dos Enunciados das Súmulas 718 e 719 ambas, do Supremo Tribunal Federal”.
Contudo, o regime prisional deve ser definido a partir da análise da quantidade de pena e da valoração das circunstâncias judiciais (art. 33, § 3o, CP), não podendo se pautar na gravidade abstrata da conduta ou de circunstâncias próprias ao tipo penal (STJ, HC 612.054/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020), notadamente em caso em que a quantidade de droga apreendida não é exorbitante (3 trouxinhas de pasta-base).
Ademais, a circunstâncias familiar da paciente (mãe de 6 crianças com menos de 12 anos e uma delas em período de amamentação) evidenciam que o regime prisional semiaberto – compatível com a quantidade de pena e a valoração das circunstâncias judiciais – se revela mais adequado às finalidades da pena, como também privilegia os valores constitucionais de proteção da família e da infância (art. 226 e 227 da Constituição Federal).
À vista do exposto, concedo habeas corpus de ofício, para o fim de modificar o regime prisional imposto à paciente, para que ela cumpra a pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.
A princípio, torna-se prejudicado o pedido de substituição da prisão pena por domiciliar, o que deverá ser melhor examinado no julgamento de mérito.
Oficie-se ao Juízo acoimado coator (Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT), como também a Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para que adotem as providências necessárias à imediata adequação do regime prisional.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator